Tribunal: TJDFT
Processo: 0728102-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728102-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MACHADO DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por MARIA MACHADO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que autorizou o levantamento do valor depositado pelo devedor, inclusive os honorários advocatícios, no cumprimento de sentença proposto em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Constatada a ausência de recolhimento das custas do preparo recursal, esta Relatoria determinou o pagamento da referida despesa no valor correspondente ao dobro, sob pena de deserção (ID 1853030). Regularmente intimado, o agravante apresenta petição acompanhada de guia e comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID 18903497 e seguintes). DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, deve ser o recorrente intimado para comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC, sendo, ademais, vedada a complementação (§ 5o do mesmo dispositivo legal). No caso, o agravo foi protocolado sem o exigido preparo e, oportunizado o recolhimento do valor correspondente ao seu dobro, o agravante apresentou petição acompanhada de guia e comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID 18903497 e seguintes). Com efeito, conquanto viabilizada oportunidade de recolher o preparo de acordo com o preconizado no aludido dispositivo, a agravante não comprovou o pagamento do preparo na forma dobrada, sendo certo que a juntada de recolhimento do preparo na forma simples não supre a obrigação legal cominada expressamente ao recorrente pelo CPC e especificada de maneira clara no despacho de ID 1853030. Nesse passo, apura-se a existência de óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, porquanto não comprovado o pagamento do preparo na forma na forma dobrada, mesmo tendo sido oportunizada possibilidade para tanto, o que atesta a deserção do recurso interposto. Desse modo, deixando a parte de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso ou no prazo concedido pelo Relator, resta desatendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal, que não foi recolhido nos termos legais pertinentes, forçoso concluir que o recurso se mostra deserto, não merecendo ser conhecido. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade decorrente de sua deserção, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 1.007, §§ 4o e 5o, ambos do CPC. Intime-se. Nada mais havendo, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator